Tribunal: STJ
Processo: 0244939-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016765 - MG (2025/0244939-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR RODRIGUES DE MELO
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado
em favor do paciente.
2. O agravante reitera as alegações iniciais, formuladas no sentido de que a condenação do
paciente foi mantida com base em presunções de autoria e relatos incoerentes da vítima, que
possui deficiência cognitiva e de que o regime semiaberto é o mais adequado ao cumprimento da
pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende aos pressupostos
de admissibilidade, para ser conhecido e, se for o caso, provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que inexiste no
caso em comento.
5. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1o, do CPC e
Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada para ser conhecido. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; Código Penal, art. 33, § 2o, a.
STJ, AgRg no HC 993.955/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50196733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f672851e-6dd0-4abf-92ff-dcb90e04677e

Turma, julgado em 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 987.720/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/08/2025
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f672851e-6dd0-4abf-92ff-dcb90e04677e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016765 - MG (2025/0244939-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR RODRIGUES DE MELO
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado
em favor do paciente.
2. O agravante reitera as alegações iniciais, formuladas no sentido de que a condenação do
paciente foi mantida com base em presunções de autoria e relatos incoerentes da vítima, que
possui deficiência cognitiva e de que o regime semiaberto é o mais adequado ao cumprimento da
pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende aos pressupostos
de admissibilidade, para ser conhecido e, se for o caso, provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que inexiste no
caso em comento.
5. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1o, do CPC e
Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49230297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: b94a21eb-6b52-4f88-b332-5f6c428e3066

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada para ser conhecido. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; Código Penal, art. 33, § 2o, a.
STJ, AgRg no HC 993.955/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 987.720/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
IGOR RODRIGUES DE MELO
a decisão de fls. 266-277 (e-STJ), na qual não foi o conhecido o
impetrado em
habeas corpus
favor do paciente.
O agravante reitera a argumentação inicial, formulada no sentido de que:
a) a condenação do paciente foi mantida com base em presunções de autoria e relatos
incoerentes da vítima, que possui deficiência cognitiva; b) não há prova da materialidade e as
testemunhas não corroboraram a versão acusatória; c) a versão da vítima encontra-se isolada nos
autos; e d) o regime semiaberto é o mais adequado ao cumprimento da pena.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado, para que
o
seja conhecido e concedida a ordem.
habeas corpus
.
É o relatório
VOTO
A decisão recorrida não conheceu do
pois a condenação não ocorreu
habeas corpus
somente com base no depoimento da vítima, mas também com base no laudo pericial de
violência em pessoa do sexo feminino concluiu que houve conjunção carnal, em período
compatível com a data que a vítima aponta ter ocorrido o abuso sexual. e no relato da equipe que
a acompanha desde 2014, relatou a mudança súbita de comportamento da vítima nas duas
semanas posteriores ao fato. Assim, desconstituir conclusão das instâncias
demandaria
a quo
revolvimento do contexto fático-comprobatório dos autos.
Ainda, em relação ao regime prisional, a decisão assinalou que, em razão do quantum
apenatório, o único regime prisional compatível para o cumprimento da pena é o regime
fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA49230297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: b94a21eb-6b52-4f88-b332-5f6c428e3066

Depreende-se, das razões de agravo regimental, que a defesa deixou de enfrentar os
fundamentos da decisão agravada.
Assim, as razões do agravo regimental não infirmaram os fundamentos da decisão, o
que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ:

"é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPÍO
DA
COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e
255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir
decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante
interposição de agravo regimental. Assim, não há que se falar em eventual nulidade
ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
27/8/2024
2. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o
entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
27/8/2024
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
4. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de
maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, §
1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.
Presença dos requisitos do art. 312 do CPP, tendo em vista a quantidade de droga
apreendida e o modus operandi da conduta delituosa. 6. Agravo regimental não
conhecido." (AgRg no HC n. 993.955/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
16/6/2025

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL
HABEAS CORPUS
IDENTIFICADOR. POSSE DE ARMAS DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES DE OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Documento eletrônico VDA49230297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: b94a21eb-6b52-4f88-b332-5f6c428e3066

PLEITO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
substitutivo e, na análise de ofício, não verificou flagrante ilegalidade.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende aos
pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se o caso, provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, o que inexiste no caso em comento.
4. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021,
§ 1o, do CPC e Súmula n. 182 do STJ.
5. A decisão monocrática foi mantida, pois a denúncia anônima especificada, no
caso, descrevendo o réu, o apartamento por ele ocupado e a ocorrência de flagrante
de crimes, incluindo contra a mulher no contexto de violência doméstica familiar,
corroborada por diligências mínimas, constitui justa causa para a busca
domiciliar, descaracterizando-se a violação de direitos.
6. "O
não se presta para a apreciação de alegações que buscam
habeas corpus
absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (AgRg no
HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/4/20
24/4/20
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO." (AgRg no HC n. 987.720
/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: b94a21eb-6b52-4f88-b332-5f6c428e3066

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.016.765 / MG
Número Registro: 2025/0244939-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02483330320178130701 0701170248333 10000245021878001 2483330320178130701 701170248333
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA
ADVOGADOS : NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: IGOR RODRIGUES DE MELO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR RODRIGUES DE MELO
ADVOGADOS : NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA50167066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: d0fb5524-df48-4da3-a5fe-a13b57e12c66

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/08/2025
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: d0fb5524-df48-4da3-a5fe-a13b57e12c66